Tribunal: TJDFT
Processo: 0706490-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DAS PARCELAS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA.
1. A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e do Enunciado de Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, o que impõe incólume a decisão agravada.
3. Negou-se provimento ao recurso.